Tribunal: CARF
Processo: 10907.720564/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720564/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.907 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2008
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e,
de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Lara Franco Moura Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a
conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-94.827 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência
do descumprimento da obrigação instrumental disposta no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a recorrente: (i) preliminarmente, a
nulidade do auto de infração; e, (ii) no mérito, a. a inexistência de violação ao descumprimento
da obrigação acessória; b. a aplicação da denúncia espontânea; e, por fim, c. a violação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade em relação à penalidade imposta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720564/2013-35
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.907 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720564/2013-35

Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões abaixo colacionadas (e-fls. 61/65):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Tão logo intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
arguindo em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida; e, (ii) no mérito, a. a
aplicação da retroatividade benigna dada à revogação do dispositivo que trata de
retificação/inclusão pós-decurso de 48h; e, b. a aplicação da denúncia espontânea.
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.907 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720564/2013-35

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso na desconsolidação de carga vinculada ao
Conhecimento Master no 180805219966208.
Para tanto, alega: (i) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida; e, (ii) no
mérito, a. a aplicação da retroatividade benigna dada à revogação do dispositivo que trata de
retificação/inclusão pós-decurso de 48h; e, b. a aplicação da denúncia espontânea.

1. Preliminar de nulidade da autuação.
Em sede preliminar, à e-fl. 78 dos autos, suscita a recorrente à nulidade do
acórdão recorrido por ausência de motivação. Veja:
O julgador pode decidir de acordo com seu livre convencimento, mas, deve explicitar as
razões que o levaram a adotar tal solução ao caso concreto, de maneira clara e objetiva
para que a sua decisão não configure arbítrio.
Resta claro que na decisão guerreada os requisitos estão ausentes, principalmente a
razão clara que levou a improcedência da impugnação ao auto de infração.
Veja que a decisão é econômica e não trouxe solução ao caso em concreto, muito pelo
contrário deixou dúvida quanto o que foi decidido, prova disto é o trecho a decisão a
seguir:
"Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as
argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador
administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao
caso concreto."
Assim, sem muita delonga está evidente que a decisão ora guerreada não deve prosperar
por lhe faltar os requisitos para a sua validade.
Fazendo leitura do acórdão no 12-94.827, de fato, o juízo a quo divaga a respeito
da matéria de defesa contida na peça impugnatória da recorrente, dando a entender eventual
ofensa aos princípios da dialeticidade e da motivação.
Frente ao argumento da recorrente, necessário recapitularmos os fatos para, assim,
ser possível o exame quanto a ocorrência ou não de tal afronta.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.907 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720564/2013-35

Contra o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, a recorrente apresentou
impugnação para afastar a penalidade imposta justificando, para tanto, (i) preliminarmente, a
nulidade do auto de infração; e, (ii) no mérito, a. a inexistência de violação ao descumprimento
da obrigação acessória; b. a aplicação da denúncia espontânea; e, por fim, c. a violação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade em relação à penalidade imposta.
Traslada-se trechos da tese:
2. PRELIMINARMENTE
2.1. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Conforme disposições finais transitórias, os prazos de antecedência previstos no artigo
22 da Instrução Normativa 800/2007, somente seriam obrigatórios a partir de 1°. de
abril de 2009, considerando que o fato gerador do auto de infração ocorreu em 27 de
março de 2009, anterior ao previsto em lei, deve o mesmo ser julgado improcedente,
desta forma, a não observância da vigência da norma demonstra o não cumprimento das
exigências legais, contendo o presente auto, vícios materiais e formais. Pelo exposto,
requeremos sua total nulidade.
3. No MÉRITO
3.1. DA INEXISTÊNCIA DA VIOLAÇÃO
A Impugnante não pode, data vênia, concordar com a tipificação do ato praticado na
alínea "e" do inc. IV do art. 107 do Decreto Lei 37/66, com redação dada pelo artigo da
Lei 10.833/03, pois o fato ali tipificado não ocorreu, vez que conforme pode ser
constatado no documento consulta de carga, anexo, o manifesto foi encerrado em
26/11/2008, tendo sido a data da atracação em 27/11/2008.
Ao consultarmos o referido HBL no sistema SISCARGA, sequer localizamos a data de
01/12/2008, ao contrário, a data de inclusão ali informada é de 26/11/2008, motivo pelo
qual não merece subsistir tal autuação, devendo o mesmo ser prontamente cancelado
por medida de JUSTIÇA!
3.2. DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
Se pudesse considerar como infração a conduta da Impugnante, hipótese de que se
cogita exclusivamente para argumentar, ainda assim, não seria cabível a aplicação de
qualquer penalidade.
Isto porque, a prestação de informações mencionada na intimação foi realizada ANTES
da lavratura do auto de infração e do inicio de qualquer procedimento fiscal. Vale dizer,
o procedimento fiscalizatório só foi iniciado após o notificado pela Impugnante.
3.3.
DA
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE
O agente fiscal deveria observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aferir a aplicação da sanção administrativa, como também deveria atentar-se a
correta aplicação da norma.
Com efeito, a autoridade deve agir pautada na razoabilidade de seus atos, i.e, embora
possua a discricionariedade para aplicar a lei, deverá fazê-lo de forma razoável e
proporcional, sob pena de agir com desvio de poder, levando à afronta os referidos
princípios.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.907 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720564/2013-35

Aplicando-se ao presente caso o imperativo destes princípios frente à ausência de
tipificação relativo ao que realmente ocorreu nos casos específicos.
De outro lado, segundo o relatório constante no acórdão recorrido, é fácil perceber
que os fatos ali narrados não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos, especialmente no
que envolve a tese defendida pela recorrente mediante impugnação ao auto de infração, a saber:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Corroborando o equívoco revelado, reproduz-se as seguintes passagens do voto
condutor:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
........................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Está óbvio que a decisão recorrida não enfrentou de forma precisa o mérito
da impugnação, tendo sido traçada sob razões genéricas. Patente, portanto, a ausência de
dialeticidade, não abarcando o acórdão de todos os requisitos necessários de validade, consoante
o inciso IV do art. 489 do CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.907 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720564/2013-35

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Na trilha preleciona o art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Destarte, é nulo o acórdão recorrido, de acordo com o inciso II, do art. 59 do
Decreto no 70.235/72 e, por isso, deixo de analisar os demais argumentos trazidos pela recorrente
na peça recursal.
Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para acolher
a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, de conseguinte, devolver os autos à DRJ
para que nova decisão seja proferida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital